Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BANCO BMG. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. GRAVAÇÕES QUE CONFIRMAM A CONTRATAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável – RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, como também pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento em que se “financia” a dívida de forma automática para pagamento mediante desconto em folha, com juros.
2. No caso em exame, não se discute vício de consentimento na contratação ou abusividade/onerosidade dos termos contratuais, e sim a própria existência da manifestação de vontade, por ocorrência de fraude.
3. O conjunto probatório infirma a narrativa autoral. Os valores contratados foram efetivamente depositados na conta corrente do autor, o que foi por ele confirmado. Ademais, as gravações apresentadas pelo banco confirmam que o autor de fato requereu os saques.
4. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda. No caso em exame, o autor deduziu pretensão contra fato incontroverso e agiu de forma temerária ao alegar fraude na contratação, mesmo tendo confirmado que recebeu os valores em sua conta corrente, e sem apresentar justificativa razoável para se contrapor às gravações que mostram o requerimento de saques.
5. Apelação desprovida. Preliminares rejeitadas. Apelante condenado por litigância de má-fé. Unânime.